Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708448-30.2020.8.07.0007 AGRAVANTES: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME AGRAVADAS: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS DESPACHO IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, bem como LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que não há obrigatoriedade de se comprovar a ocorrência de feriado nacional, de modo que o apelo deve ser considerado tempestivo. Sustenta que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, aduz que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018